Tribunal: STF
Processo: HC 205740
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas interestadual. Detração. Período de recolhimento domiciliar. Cômputo em horas. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jean Franciesco Cardoso Guiraldelli em favor de Jefferson Henrique Dombroski, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 675.630/SC.
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade interestadual (arts. 33, caput, e 40, V, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CÔMPUTO EM HORAS. CONVERSÃO EM DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Na espécie, alega o agravante que é inconstitucional, detrair-se o tempo de restrição da liberdade de uma pessoa, em horas, por expressa vedação legal, ofendendo-se o princípio da legalidade.
    2. Ocorre que a Terceira Seção desta Superior Corte de Justiça decidiu que o período de recolhimento domiciliar, em horas, a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja convertido em dias, para contagem da detração da pena (HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021) - grifei
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que a detração do tempo em que o Paciente permaneceu em recolhimento domiciliar noturno fora computada pelo somatório das horas de restrição de liberdade, convertido, posteriormente, em dias. Sustenta que as frações de dia devem ser desprezadas e que ‘o paciente permaneceu recolhido com restrição de liberdade por quase metade de todos os dias durante mais de 3 anos’. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pelo redimensionamento da detração da pena com repercussão no ‘regime de início de cumprimento para o aberto’.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender a execução da pena do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora